Tribunal: TJDFT
Processo: 0700787-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. MARCO TEMPORAL PARA NOVAS BENESSES. ACÓRDÃO ANTERIOR TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO POSTERIOR DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO DO AGRAVANTE INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 66, inc. I, da Lei de Execuções Penais, ao prever as competências do juiz da execução, restringe-se a permitir que o magistrado aplique a lei posterior mais benéfica ao apenado, nada prevendo sobre alteração superveniente de orientação jurisprudencial.
2. Conquanto mais benéfico ao agravante, o recente entendimento jurisprudencial não tem o atributo de desconstituir a decisão consignada no acórdão do agravo em execução interposto anteriormente nos mesmos autos, que considerou como marco inicial a data do trânsito em julgado da última condenação, tendo em vista que o contexto fático-jurídico do agravante não se alterou. Ademais, consentir que o juízo singular modifique a data-base estabelecida por órgão colegiado, sempre que houver mudança de jurisprudência sobre o tema, causaria insegurança jurídica.
3. Caso a defesa tenha intenção de desconstituir o que foi julgado no acórdão proferido por esta Terceira Turma, deve manejar os recursos jurídicos pertinentes, o que não é o caso do presente agravo em execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.